Tribunal: STF
Processo: HC 217406
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Raquel Ananias Gomes Machado, Kettulyn Karina dos Santos, Agatha Melissa dos Santos, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 676.919 – SP.



    Consta dos autos que as pacientes foram condenadas pela prática dos delitos descritos nos arts. 155, § 4º, IV, do CP, e art. 24-B da Lei 8.069/1990, às penas de 4 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado para Raquel e 3 anos de reclusão, em regime aberto para Agatha e Kettulyn.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Apelação. Crimes de furto qualificado, e de corrupção de menores. Absolvição por fragilidade probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Impossibilidade. Fixação de regime inicial mais brando. Impossibilidade. Substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Não provimento aos recursos”. (eDOC 4, p. 161)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião, alegou-se, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a a exasperação da pena-base de maneira desarrazoada.



    Para a paciente Raquel, postula-se o reconhecimento do concurso formal para os delitos de furto e aliciamento de menor, de modo a reduzir a reprimenda. Requer, ainda, o abrandamento do regime.



    Para as demais corrés, requer a diminuição da pena pelo arrependimento posterior.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    No presente recurso, a defesa insiste na redução do quantum da pena pelo reconhecimento da arrependimento posterior e a fixação de regime mais brando para a ré Raquel.



    No entanto, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações das acusadas foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito.



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa.



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Quanto ao reconhecimento do concurso formal entre os delitos de corrupção de menores e o furto, verifico que a matéria já foi dirimida pelas instâncias antecedentes e pelo STJ, no sentido ser inviável tão concessão, haja vista que configuram e consumam-se em distintas condições de tempo, lugar e modo de atuação.



    Por fim, quanto ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para a ré Raquel, não verifico possibilidade de acolhimento em razão de ser reincidente específica em crimes contra o patrimônio, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente